Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709996-23.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIA MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FORMULADOS NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CABIMENTO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO PECUNIÁRIO. AUXÌLIO-MORADIA. COMPLEMENTO DE SOLDO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Reconhecimento da inadequação da via eleita nos casos em que a parte recorrente pleiteia a concessão de tutela recursal no próprio bojo da petição recursal. 2. A Lei n. 10.486/2002 é clara ao prever que, além da remuneração (art. 1o), os militares possuem direitos pecuniários (art. 2o). Portanto, há clara distinção entre os benefícios pecuniários e a remuneração a ser percebida pelo militar, o que impede interpretação extensiva e até contrária ao que fora definido na norma. 3. O artigo 3o, inciso XIV, da Lei n. 10.486/2002, define o auxílio moradia, como sendo um direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes. 3.1. Por possuir natureza indenizatória, o auxílio-moradia devido aos policiais militares do Distrito Federal não integra a base de cálculo da gratificação natalina, nem de outros benefícios. 4. O complemento de soldo, previsto no artigo 31 da Lei n. 10.486/2002, objetiva evitar que o militar, ou seu beneficiário, receba valor inferior ao salário mínimo. 5. O artigo 7o da Constituição Federal determina que complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 572921-4/RN, que deu origem à Sumula Vinculante n.15, entendeu que o abono ou complemento não integra a base de cálculo para pagamento de outras vantagens, incluindo-se, para esse fim, a gratificação natalina. 7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 1o, § 1o, da Lei 4.090/1962 e alteração com o artigo 34, § 1o, da Lei Complementar no 150/2015, 9o do Decreto-Lei no 2.317/1986, 3o, inciso XIV, e 21, inciso VI, ambos da Lei 10.486/2002, alegando que o auxílio-moradia por integrar a remuneração percebida pelo militar, deve integrar a base de cálculo da gratificação natalina. A recorrente não fundamenta o apelo quanto à interposição fundada na alínea “b” do autorizador constitucional. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “’É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015)”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, § 1o, da Lei 4.090/1962 e alteração com o artigo 34, § 1o, da Lei Complementar no 150/2015, 9o do Decreto-Lei no 2.317/1986, 3o, inciso XIV, e 21, inciso VI, ambos da Lei 10.486/2002. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017